Tribunal: TJSP
Processo: 1500590-45.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa de Denis William da Silva e Guilherme Afonso Comar contra sentença que os condenou por furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, c/c art. 14,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa de Denis William da Silva e Guilherme Afonso Comar contra sentença que os condenou por furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de dias-multa. A defesa pugna a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus por furto qualificado tentado; e (ii) verificar a adequação das penas impostas, considerando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e a multirreincidência dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova testemunhal, especialmente o depoimento dos policiais e a declaração da vítima, quando congruentes, evidenciam a prática do furto tentado pelos réus, com emprego de concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo. Na dosimetria penal, a aplicação da agravante da reincidência em fração de 1/3 (um terço), superior ao padrão de 1/6, justifica-se pela reincidência múltipla dos réus, devidamente justificada na origem por meio de fundamentação lastrada em elementos concretos do caso [extensa ficha de antecedentes dos réus], conforme jurisprudência do STJ. Quanto ao réu Guilherme Afonso, deve ser considerada a confissão parcial, atenuando parcialmente a pena. A multirreincidência, todavia, impede a compensação integral da agravante pela atenuante. A readequação das penas não evita o regime inicial fechado em razão da gravidade dos fatos e das circunstâncias judiciais negativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O furto qualificado tentado, com emprego de concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo, está devidamente comprovado pelos elementos de prova. 2. Na dosimetria das penas, a multirreincidência pode justificar a aplicação de fração superior ao padrão na agravante da reincidência, desde que de maneira fundamentada [como na espécie], sendo possível a compensação parcial com a atenuante da confissão, nos termos da jurisprudência do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, e 155, § 4o, I, II e IV; CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, 'd'.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1877158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021; STJ, REsp n. 2.003.716/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 31/10/2023; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022.